Tribunal: CARF
Processo: 13884.901478/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901478/2013-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.972 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PROLIND INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Lázaro
Antônio Souza Soares e Marina Righi Rodrigues Lara, que entendiam pela desnecessidade da
diligência, em razão da possibilidade de aplicação da decisão definitiva referente ao Processo
Administrativo Fiscal no 13.864.720.268/2014-57, nos termos do artigo 59, parágrafo 3o do
Decreto no 70.235/1972.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-62.146,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora – JFA, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
José dos Campos/SP, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Por entender que bem representa a descrição dos fatos, reproduzo parcialmente o
relatório do Acórdão de Primeira Instância.
“Trata-se de análise do pedido de ressarcimento eletrônico (PER) no 35420.06089.250412.1.1.01-
0661, no valor de R$553.643,07, relativo ao saldo credor do IPI apurado pela interessada ao
final do 1o trimestre calendário de 2012.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901478/2013-25
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901478/2013-25

Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de ressarcimento,
o contribuinte interessado transmitiu declarações eletrônicas de compensação (DCOMP) de
débitos próprios.
A análise do direito creditório objeto do PER – e das respectivas compensações declarada nas
DCOMPs – deu-se por via eletrônica, por meio do sistema SCC1 da Receita Federal do Brasil,
tendo sido proferido Despacho Decisório no 098666997 (fl. 65), que não reconheceu o direito
creditório e, assim, indeferiu o ressarcimento pleiteado e não homologou as compensações
declaradas, conforme o exposto a seguir.
(...)
Os detalhamentos sobre o direito creditório não reconhecido e a não homologação das
compensações constam das fls. 66/72.
Cientificada do despacho decisório pela via postal em 18/03/2015 (fl. 73), a interessada, por meio
de procurador (fl. 126/127), apresentou em 16/04/2015 a sua manifestação de inconformidade de
fls. 74/124, sintetizada consoante o exposto a seguir:
- o indeferimento do pedido de ressarcimento era equivocado, vez que o crédito estava sendo
discutido no auto de infração lavrado pela DRF-São José dos Campos no processo no
13864.720268/2014-57, originário de mandado de procedimento fiscal aberto, inicialmente, para
verificação justamente dos pedidos de ressarcimento do IPI, mas que acabou resultando no
procedimento atípico de fiscalização que redundou na autuação em questionamento naquele
processo;
- "Em apertada síntese, a exigência no Auto de Infração é indevida posto que desobedeceu os mais
basilares princípios da Administração Pública e decorre de suposta constatação pela Autoridade
de Fiscal de inexata classificação fiscal de produtos, divergências apontadas em auditoria no
estoque da Manifestante, resultando na conclusão de saída de mercadorias sem o lançamento do
imposto, glosa e reclassificação dos créditos, exigência do IPI por suposta utilização indevida de
saída com suspensão, bem como a cobrança do imposto por responsabilidade tributária";
- preliminarmente, o despacho decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento devia ser
considerado nulo, pois os argumentos que o motivaram estavam sendo discutidos no auto de
infração, sendo que as decisões podiam ser completamente antagônicas entre si, fato que por si só
feria de modo inadmissível o princípio da segurança jurídica. "Portanto é imperioso que a
decisão a ser proferida nestes autos observe o ainda a ser decidido no processo administrativo no
13864.720268/2014-57, que cuida do Auto de infração que é supedâneo para o não
reconhecimento do crédito aqui discutido";
- caso, hipoteticamente, não houvesse o reconhecimento da nulidade do despacho decisório, que
seus efeitos fossem suspensos até que o transito em julgado do processo relativo ao auto de
infração, "ou ainda que o julgamento deste se dê de maneira conjunta com aquele";
- no mérito, repetiu em suma as argumentações por ela apresentadas em repúdio ao aludido auto
de infração no processo no 13864.720268/2014-57.
É o relatório.”
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
IPI. RESSARCIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO. INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) a
estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo judicial ou com processo
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva,
judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 07 de abril
de 2017, e apresentou Recurso Voluntário no dia 05 de maio de 2017.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente alega que:
“Como facilmente se percebe, a Delegacia Julgadora manteve a não homologação da
compensação ao mesmo equivocado entendimento havido pelo Despacho Decisório então
recorrido, ou seja, fundamentando-se no fato de que, em não havendo decisão definitiva no Auto
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901478/2013-25

de Infração no 13864.720268/2014-57, cujo desfecho poderá alterar o valor do direito creditório,
não haveria direito creditório líquido, pelo que, foi este indeferido, nos seguintes termos:
(...)
Ora, não obstante a Recorrente ter comprovado a existência de direito creditório para suportar as
compensações não homologadas, a Colenda 3a Turma da DRJ/JFA, em sendo seu entendimento
haver litigiosidade da alíquota de IPI a ser aplicada no caso em apreço, deveria ter sobrestado os
julgamentos da Manifestações de Inconformidade até decisão definitiva a ser proferida no Auto
de Infração no 13864.720268/2014-57, a fim de evitar-se decisões conflitantes entorno do
mesmo direito creditório.
(...)”
Apresenta diversas considerações sobre a regularidade dos créditos pleiteados e de
sua inconformidade com o teor do lançamento tributário controlado no processo do auto de
infração, já identificado acima, e sobre a necessidade de julgamento em conjunto de ambos os
processos.
Segue detalhando o andamento do processo do auto de infração:
“Neste sentido, insta destacar que o Auto de Infração e escopo fora julgado pela 3a Turma da DRJ
de Juiz de Fora, que proferiu o acórdão n? 09-62.104, provendo-se parcialmente procedente a
Impugnação então interposta, para exonerar do crédito tributário o valor de IPI correspondente a
R$ 1.812.842,36, afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo o percentual de 150% para
75%, exonerando-se, assim, a quantia de R$ 3.003.058,50 a título de multa de ofício proporcional
ao IPI exigido, resultando em significativa redução de mais de 73% do total autuado, mantendo-
se, contudo, crédito tributário remanescente, atual objeto de Recurso Voluntário neste C.Tribunal.
(Anexos 03 e 04).
Assim, ao exonerar parte dos débitos, o julgador procedeu à correta reclassificação parcial de
produtos da Recorrente, mantendo-se, contudo, a cobrança de IPI, relativo a parte dos itens 001 e
003, a integralidade dos itens 002, 004 e 005, todos do Auto de Infração, restando, assim, em
discussão as quantias de R$ 567.264,69 a título de IPI, R$ 425.448,52 de multa de ofício
proporcional ao IPI exigido e mantido, e R$ 848.607,60 a título de multa de oficio proporcional
ao IPI não lançado com cobertura de crédito.
Esclarece a Recorrente, desde logo, que, no que diz com os itens 001, 002, 004 e 005 do Auto de
Infração mantidos pelo julgamento, e que dizem com aproximadamente 10% do total mantido, a
Recorrente não apresentou Recurso, já tendo feito a quitação, no montante de R$ 597.241,00,
mediante compensação procedida dentro do prazo recursal, para fins de gozo do benefício de
redução de multa. Referidos itens, contudo, não diziam respeito à questão central objeto do
Recurso Voluntário já interposto naqueles autos, nem tão pouco no presente, vale dizer, o direito
à aplicação de alíquota 0% (zero) aos produtos produzidos pela Recorrente.
Importa, contudo, consignar que, tanto para fins da autuação, quanto do julgamento havido
naqueles autos, já foram consideradas os valores de apuração escriturados, vale dizer, em
decorrência da autuação lavrada em face de lançamentos escriturais do IPI, o quantum, tanto dos
débitos apurados naqueles autos, quanto do direito creditório pleiteado no presente processo já
restou devidamente analisado, não remanescendo sobre ele qualquer litigiosidade em seu valor.”
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“Por todo o exposto, preliminarmente, comprovada a prejudicialidade dos casos, requer a
Recorrente o julgamento conjunto do presente processo com o Auto de Infração no
13864.720268/2014-57, tendo em vista a intrínseca relação meritória.
Assim não se entendendo, pugna pelo sobrestamento do presente processo, até decisão final a ser
prolatada naqueles autos, sob pena de nulidade.
Após, em sendo provido o Recurso Voluntário interposto naquele processo, requer o provimento
do presente recurso, reconhecendo-se o direito creditório mediante deferimento do Pedido de
Ressarcimento, bem como decretando-se a homologação das compensações efetuadas dele
decorrente.
Sucessivamente, acaso não sejam reunidos ou sobrestados os presentes autos em relação ao
julgamento a ser prolatado no Auto de Infração no 13864.720268/2014-57, requer o julgamento
meritório do direito à classificação adotada pela Recorrente para os produtos por ela fabricados -
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901478/2013-25

perfis de alumínio, no Capítulo 76 da TIPI, e que estão sujeitos, portanto, à alíquota zero do IPI,
decorrendo assim, o reconhecimento do direito creditório e homologando-se as compensações
efetuadas.
Por fim, em homenagem ao princípio da verdade material, a Recorrente requer a posterior
juntada dos documentos que se fizerem necessários para a comprovação do quanto alegado, na
esteira dos diversos julgados do CARF.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
A Recorrente encaminhou seus pedidos de ressarcimento e compensações nos
anos de 2012 e 2013, tendo tomado ciência da autuação em 1o de dezembro de 2014, conforme
folha 10379, do processo no 13864.720268/2014-57.
Do voto do Acórdão de Primeira Instância conclui-se que não foi julgado o mérito
da Manifestação de Inconformidade baseado no fato de que créditos em litígio administrativo,
que possa vir a alterar o seu montante, não poderiam ser ressarcidos.
“Com efeito, a existência de litígio instaurado pela contribuinte interessada e com julgamento
pendente de julgamento definitivo na via administrativa, abrangendo questão afeta ao direito
creditório pleiteado em ressarcimento no presente processo, traz a reboque a aplicação do
disposto na Instrução Normativa (IN) RFB no 1.300, de 20 e novembro de 2012, art. 25:
"Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre calendário cujo valor possa ser alterado total
ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito do IPI."
Vale assinalar que os atos normativos publicados, enquanto válidos e eficazes, gera para julgador
administrativo o dever de observância, conforme determina expressamente o art. 7o, inciso V, da
Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011:
“Art. 7o São deveres do julgador:
(...)
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o entendimento da
RFB expresso em atos normativos.”
Com efeito, o preceito normativo ora transcrito da IN RFB no 1.300, de 2012, enseja o
entendimento pacífico na 3a Turma de Julgamento da DRJ-Juiz de Fora – da qual faz parte este
relator – no sentido de que, se não há decisão definitiva em processo administrativo de
lançamento de ofício de IPI cujo desfecho poderá alterar o valor do direito creditório a ser
ressarcido em espécie ou como lastro de compensação, é de se rechaçar a totalidade do direito
creditório pretendido.
É o que ocorre no caso presente: permanece em curso o processo administrativo no
13864.720268/2014-57, no qual o Fisco constatou que o saldo credor pleiteado no presente
processo havia sido gasto com débitos apurados e exigidos em auto de infração. Isso faz com que
este relator considere IMPROCEDENTE a solicitação contida na manifestação de
inconformidade apresentada pela interessada, coadunando-se, assim, com o indeferimento do
direito creditório e a não homologação das compensações declaradas.
Por fim, vale assinalar que, a teor dos §§ 7o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996 (§§ incluídos pela Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003) e o art. art. 77, § 5o da IN RFB no
1.300, de 2012, opera-se sobre o crédito tributário compensado nas DCOMPs em questão a
suspensão da exigibilidade de que trata o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional
(CTN), tendo em conta a apresentação ao CARF de recurso de ofício pela DRJ-Juiz de Fora.”
É certo que a determinação do artigo 25, da IN RFB no 1.300/2012, ainda presente
na IN RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, artigo 46, afasta a possibilidade de
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901478/2013-25

homologação de ressarcimento em relação a créditos que estejam em litígio entre administração
e contribuinte, inclusive determinando, em seu parágrafo único, que o requerente declare
expressamente que o crédito não está em litígio administrativo ou judicial.
De fato, esta providência faz-se necessária na medida em que para o processo de
ressarcimento exige-se que o crédito seja líquido e certo, conforme podemos constatar no artigo
74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e, no caso em questão, por óbvio que a certeza e
liquidez do crédito estão prejudicadas até que se conclua o litígio administrativo.
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
(...)
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão
ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente
de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em
declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento
fiscal; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)”
No entanto, o pedido de ressarcimento foi apresentado antes que se concluísse o
procedimento de fiscalização, de forma que a Recorrente não poderia ter conhecimento do futuro
litígio administrativo envolvendo os créditos pleiteados.
Entendo que a aplicação do dispositivo presente no artigo 25, da IN RFB no
1.300/2012, não pode ter a consequência de afastar a análise do ressarcimento e compensação
pleiteados em razão de que o procedimento administrativo, que resultou no auto de infração, é
posterior à apresentação dos pedidos de ressarcimento.
Por outro lado, a referida análise não pode abster-se do resultado do litígio
administrativo, que ocorre no processo no 13864.720268/2014-57, nem tão pouco a 2a Instância
pode apreciar o caso que não teve o seu mérito julgado em Primeira Instância, em razão do
afastamento da análise decorrente da aplicação do determinado no artigo 25, da IN RFB no
1.300/2012, sob pena de supressão de instância recursal.
Sendo assim, entendo que a decisão de Primeira Instância não analisou todos os
pontos apresentados pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade, o que caracteriza
preterição do direito de defesa, e nos leva à aplicação do inciso II, do artigo 59, do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972.
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901478/2013-25

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”
Em cumprimento ao §3o, do art. 59, do decreto no 70.235/1972, converter o
presente processo em diligência para que a unidade preparadora indique os reflexos do resultado
da decisão definitiva do auto de infração sobre o processo de ressarcimento, por entender que o
presente processo não está pronto para julgamento em razão da inexistência da apreciação prévia
dos créditos pretendidos, na ausência do auto de infração.
Devendo ser intimada a Recorrente para que se manifeste no prazo de 30 (trinta)
dias sobre o resultado da diligência, e após retornem os autos a este Conselho para Julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 800
DF CARF MF
Original